Tribunal: TJSP
Processo: 0004556-02.2015.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
RECURSO – Apelação – Conhecimento – R. ato judicial recorrido decidiu incidente de falsidade documental, que foi processado em autos apartados.
PROCESSO – Inconsistente a alegação de cerceamento do direito de defesa, porquanto a prova pericial grafotécnica não foi produzida em razão da consumação da preclusão, por não ter a parte apelante depositado os salários do perito no prazo concedido

Ementa:
RECURSO – Apelação – Conhecimento – R. ato judicial recorrido decidiu incidente de falsidade documental, que foi processado em autos apartados.
PROCESSO – Inconsistente a alegação de cerceamento do direito de defesa, porquanto a prova pericial grafotécnica não foi produzida em razão da consumação da preclusão, por não ter a parte apelante depositado os salários do perito no prazo concedido e prorrogado, para esse fim, embora regularmente intimada.
INCIDENTE DE FALSIDADE – Como (a) a apuração da falsificação de assinatura somente pode ser dirimida pela produção de prova pericial grafotécnica (CPC/1973, art. 420, correspondente ao art. 464, do CPC/2015), não se prestando, para tanto, a produção de prova oral e/ou documental, a teor do art. 400, II, do CPC/1973 (correspondente ao art. 443, II, do CPC/2015), uma vez que esta matéria depende de conhecimentos técnicos especializados, na área de grafotecnia e, na espécie, (b) a parte ré apelante não produziu prova da falsidade da assinatura por ela alegada, visto que a consumada a preclusão para a realização da indispensável prova pericial deferida para esse fim, por ausência de depósitos dos honorários do perito, (c) de rigor, a manutenção do r. ato judicial recorrido, que rejeitou a arguição de falsidade de assinatura alegada pela parte apelante, determinando o prosseguimento da execução.
Recurso desprovido.